Tribunal: TJPA
Processo: 0802438-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802438-67.2021.8.14.0000
PACIENTE: JACIANE DUARTE LEMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. SUSPRESSÃO DE INSTANCIA.
De acordo com o que se extrai dos autos e das informações prestadas pela autoridade ora inquinada como coatora, que as alegações do presente HC não foram previamente suscitada perante o juízo monocrático competente, pulando-se uma etapa processual de extrema relevância, se subtraindo do respectivo juízo a possibilidade de dar à parte interessada o devido retorno, nos limites do que fora provocado, com possibilidade, em tese, de acolhimento do formulado pleito, a dispensar, nesse caso, a tentativa de seu alcance mediante uso de HC.
NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JACIANE DUARTE LEMOS
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/Pa, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800105-40.2021.8.14.0131.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 19.03.2021, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter, supostamente, cometido os crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante a ausência de fundamentação idônea do decreto de custódia preventiva, uma vez que embasada em unicamente nos processo criminais a que a paciente responde, sendo que inexistem, nos autos, elementos concretos a demonstrar que a soltura da coacta enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Refere que a paciente é genitora de 3 (três) filhos menores de idade, Adriel Duarte de Lima (03 anos), Adrian Duarte de Lima (05 anos) e Dhemylly Kallynny Duarte (07 anos) que dependem unicamente da paciente, tendo em vista que o seu companheiro está recluso e o seu ex-companheiro é falecido de maneira que sua custódia está trazendo prejuízos incalculáveis às crianças, de maneira que faz jus à prisão domiciliar.

Argumenta que a ré possui claras condições de responder ao processo em liberdade, cabendo, em caso de entendimento contrário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem.

Distribuídos os autos do presente
writ
coube a minha relatoria pelo que em virtude de meu afastamento, os autos foram redistribuídos a Desa.

Vânia Lúcia Silveira que

instada a se manifestar sobre o pedido de liminar, indeferiu-o de plano, por não ter vislumbrado a presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da medida, oportunidade em que determinou a solicitação de informações junto à autoridade judicial inquinada como coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou que a paciente e os atuados Adriano Correa de Lima e Dionleno dos santos de Carvalho foram presos em flagrante delito, no dia 19/03/2021, autuados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Afirma, a prisão da PACIENTE e demais flagranteados ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este juízo de piso.

A autoridade policial requereu medida de busca e apreensão no endereço da PACIENTE e demais flagranteados sob o fundamento de que no local funcionava um ponto de venda de drogas ilícitas. A operação policial tinha outros 4 (quatro) alvos e foi denominada de “Operação Saturação”, com o intuito de coibir a prática do tráfico de drogas no município de Vitória do Xingu..

Informa os autos de flagrante que foram localizadas drogas durante a incursão policial.

Acrescente-se que não consta nos autos qualquer pedido pretérito de liberdade da Paciente.

Prossegue esclarecendo, que a paciente resta presa preventivamente desde sua detenção em flagrante com arrimo na garantia da ordem pública, conforme decisão de Id: 24609600, posto a concreta possibilidade de reiteração delitiva em virtude da existência de apontamento pretérito por crime da lei de drogas em sua ficha de antecedentes criminais (Id: 24602544).

Ademais, a grande quantidade de drogas apreendida em seu domicílio pesou contra a PACIENTE, vez que há indícios de que se prestava à traficância.

Destacou que a paciente ostenta antecedentes criminais, conforme consta da sua Certidão Criminal de Id: 24602544, informado da existência da ação penal nº 0031832-50.2015.8.14.0005 autuada em face da PACIENTE e em curso na 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, referente a crime da Lei de Drogas.

Em consulta aquele processo no sistema LIBRA, verifica-se que a PACIENTE foi citada por edital e o feito resta suspenso por decisão do Magistrado (Documento 20170076983091)
.

A paciente está presa preventivamente desde 19.03.2021 a bem da ordem pública.

Em decisão proferida no dia 20/03/2021 foi decretada a prisão preventiva da paciente.

No dia 23/03/2019, a defesa requereu a revogação de prisão preventiva do acusado DIONLENO SANTOS DE CARVALHO, Id: 24685774.

Instada a se manifestar, o eminente Promotora de Justiça foi desfavorável ao pedido Id:24778630 em 25/03/2021.

No dia 26/03/2021 foi proferida decisão, Id: 24841282 indeferindo o pedido de revogação de prisão.

O processo encontra-se atualmente aguardando a conclusão do inquérito policial.

Acrescente-se que NÃO CONSTA NOS AUTOS qualquer pedido pretérito de liberdade da Paciente.

Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente da Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER que pronunciou-se pelo não conhecimento da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Observa-se que o
habeas corpus
não preenche os requisitos legais para sua admissibilidade, razão pela qual não deve ser
conhecido
.

Com efeito, de acordo com o que se extrai dos autos e das informações prestadas pela autoridade ora inquinada como coatora, que as alegações do presente HC não foram previamente suscitada perante o juízo monocrático competente, pulando-se uma etapa processual de extrema relevância, se subtraindo do respectivo juízo a possibilidade de dar à parte interessada o devido retorno, nos limites do que fora provocado, com possibilidade, em tese, de acolhimento do formulado pleito, a dispensar, nesse caso, a tentativa de seu alcance mediante uso de HC.

Assim, observando-se que o feito segue o rito legal e que não há ilegalidade ou abuso de poder nos atos do Juiz, visto que é cediço ao magistrado de primeiro grau, o qual possui melhores subsídios e informações, decidir acerca do aludido pleito.

Outrossim, a concessão do benefício em sede de
habeas corpus,
configura supressão de instância, vez que não há manifestação do juízo
a quo
em relação ao pedido
.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO A ORDEM ORA IMPETRADA
, sob pena de supressão de instância para a análise da insurgência alegada, recomendando a
autoridade coatora prolate sua decisão dentro do menor tempo possível.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 22/04/2021